Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718097-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOAME MOREIRA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOAME MOREIRA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos Embargos de Terceiro de no0705894-77.2024.8.07.0009, proposto em desfavor de INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, nos seguintes termos (ID. 194596823): “Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerente, que afirma não ter condições econômicas para suportar os custos do processo. O juízo determinou à parte autora que promovesse a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. A parte requerente peticionou, juntando documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Tal presunção, à evidência, é de natureza relativa, podendo ser afastada em caráter excepcional, quando demonstrado que a parte autora possui recursos para arcar com os encargos econômicos do processo, e não está sobrecarregada com os custos essenciais à sua subsistência digna. Conforme preceitua o artigo 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em tela, foi determinada à parte a juntada de documentos que melhor instruíssem o pedido de gratuidade, visando a avaliação da real hipossuficiência da parte. Os documentos trazidos aos autos (ID. 194335979 e ID. 194335985 - incluindo transferências recebidas) demonstraram que, nos últimos dois meses, a parte autora teve rendimentos líquidos de R$ 17.846,30 em fevereiro/2024, e R$ 19.944,19 em março/2024. Tais rendimentos levam à conclusão que, por mês, a parte demandante recebe valores médios (líquidos) de R$ 18.895,24 (dezoito mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos). A elevada renda mensal demonstra que a parte requerente possui “recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Este juízo utiliza como requisitos para concessão da gratuidade de justiça, de forma concomitante: (1) que a renda média líquida da parte supere 5 (cinco) salários mínimos (sendo o salário mínimo atual quantificado em R$ 1.412,00); (2) que a renda média líquida da parte seja superior ao valor indicado pelo DIEESE como salário mínimo necessário para atendimento da função constitucional indicada no artigo 7o, inciso IV, da CF (“capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo”), sendo este atualmente quantificado em R$ 6.723,41 (&lt;https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html&gt; Acesso em 03/03/2024, às 12:05); (3) não haja comprovação de despesas extraordinárias, imprescindíveis e inevitáveis à manutenção da dignidade humana da parte, que levem à conclusão de uma situação excepcional de pobreza relativa decorrente de tal situação fática específica. Assim, considerando os rendimentos mensais líquidos que, em média, ultrapassam 13 (treze) salários mínimos, a condição econômica da parte autora não pode ser reconhecida como miserabilidade hábil a amoldar-se à isenção legal. Ademais, a renda média da parte é superior ao valor considerado mínimo necessário pelo DIEESE para atendimento da função constitucional do salário mínimo. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem à parte requerente prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo. Portanto, o pedido de gratuidade deve ser indeferido, em atenção ao próprio princípio constitucional da isonomia material aplicada ao processo, que veda proporcionar vantagem àqueles que possuem melhor recursos para suportar os ônus impostos pela marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela parte autora. Em consequência, determino à parte requerente que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Após o decurso do prazo, com ou sem recolhimento das custas iniciais, retornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se.” Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiros propostos pelo agravante, na qual foi indeferido o pedido de Assistência Judiciária formulado, na forma da decisão retro. Em suas razões, o agravante afirma que os contracheques juntados aos autos comprovam que a sua renda média líquida não supera 05 (cinco) salários-mínimos. Aduz que “os valores altos recebidos nos meses de fevereiro e março/24 são a título de empréstimo bancário, para saldar dívidas e para sua subsistência e de sua família. Inclusive, o valor recebido no mês de março é objeto do processo originário, visto que parte desses valores foram bloqueados judicialmente, e, portanto, não fazem parte dos seus rendimentos líquidos.” Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum. Indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID n° 58771882) Indeferi o pedido de gratuidade da justiça (ID n° 58771882) Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Na análise dos autos de origem, verifica-se que, o Juízo prolatou sentença, por meio da qual indeferiu a petição inicial, conforme a seguir transcrito: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas, vez que as já recolhidas são suficientes. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve a angularização do feito. Promova-se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas exigíveis. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2024 14:50:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora